Tribunal: TJDFT
Processo: 0715874-71.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A hipótese consiste em analisar a possiblidade de reconhecer a união estável entre as partes no caso em questão.
2. A união estável é ato-fato jurídico substanciado pela conduta dos conviventes, que passam a se comportar como um verdadeiro núcleo familiar. 2.1. É reconhecida como entidade familiar, configurada por meio da convivência pública (notória), contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (animus familiae). 2.2. A intenção de constituir família, a seu turno, deve ser analisada de acordo com os elementos probatórios coligidos aos autos e em conformidade com os requisitos normativos pertinentes.
3. No caso, constata-se que foram produzidas nos autos provas suficientes para demonstrar que o relacionamento entre as partes não preencheu os requisitos previstos no art. 1723 do Código Civil anteriormente à data do casamento.
4. Apelação conhecida e desprovida.